Tribunal: TJMT
Processo: 1012832-60.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012832-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEMETRIO CEZAR MARTINS BOMFIM - CPF: 111.401.047-21 (ADVOGADO), REGIANE FERREIRA BRITO TORRES - CPF: 616.547.011-49 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES. CONTROVÉRSIA SOBRE NATUREZA ESTÉTICA OU FUNCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, prescritas por médico assistente, sob alegação de negativa indevida de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, diante da controvérsia quanto à sua natureza reparadora ou meramente estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, estabelece que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem cobertura obrigatória, mas admite a instauração de junta médica para dirimir dúvida sobre o caráter estético ou funcional do procedimento.

A existência de parecer de junta médica, instaurada conforme a RN nº 424/2017 da ANS, concluindo pela natureza estética dos procedimentos, introduz incerteza probatória e afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

Os documentos médicos apresentados não demonstram situação de urgência nem risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da não realização imediata das cirurgias.

A definição acerca do caráter reparador ou estético dos procedimentos demanda dilação probatória, recomendando-se a realização de perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias pós-bariátricas exige prova simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A instauração de junta médica com parecer desfavorável quanto ao caráter reparador dos procedimentos afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 3. A ausência de demonstração de urgência clínica impede a concessão de tutela antecipada para realização imediata de cirurgias plásticas pós-bariátricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.834/SP (Tema 1069); TJ, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000; TJ, AI nº 1004165-85.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1012832-60.2026.8.11.0000

REGIANE FERREIRA BRITO TORRES X UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHOMÉDICO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or
REGIANE FERREIRA BRITO TORRES
, com o fito de
reformar a decisão que
,
nos autos

da
Ação de Obrigação de Fazer nº 1002733-08.2026.8.11.0040
,
ajuizada em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHOMÉDICO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde junto à agravada e que, após ser submetida a cirurgia bariátrica em 06/01/2021, emagreceu aproximadamente 40 quilos, o que resultou em flacidez severa e excesso de pele na região abdominal, além de queda acentuada das mamas, causando-lhe transtornos físicos, desconfortos, constrangimentos e transtornos de natureza psicológica.

Sustenta que, em continuidade ao tratamento contra a obesidade mórbida, foi prescrito pelo médico assistente a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores: (i) 30602360 - Mamoplastia feminina (com ou sem uso de implantes mamários) pós-bariátrica; (
ii
) 30101190 - Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores; (
iii
) 60036656 - Diária
semiglobal
enfermaria; e (
iv
) 73445622 - Implante mamário superfície texturizada.

Aduz que a agravada negou a autorização para a realização das cirurgias reparadoras, sob a justificativa de que os procedimentos teriam finalidade unicamente estética, não havendo dano funcional passível de enquadramento ou reparação, além de não estarem contemplados no rol de cobertura da ANS.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, determinando que a agravada autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados.

O pedido liminar recursal de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, que visava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente a realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, em que pese a relevância da questão trazida pela agravante, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

Quanto à probabilidade do direito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.870.834/SP (Tema 1069), fixou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Contudo, a própria tese firmada pelo STJ reconhece a possibilidade de a operadora de plano de saúde utilizar-se do procedimento da junta médica para dirimir divergências quanto ao caráter estético ou reparador da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-bariátrico.

No caso em apreço, conforme documentação juntada pela agravada em suas contrarrazões, foi instaurada junta médica, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, tendo o médico desempatador, Dr. Robson
Cerreti
, CRM 8291/SC, profissional independente sem qualquer vínculo com a operadora, emitido parecer desfavorável à realização dos procedimentos solicitados, concluindo pela natureza estética
dos mesmos
.

Esse fato introduz relevante incerteza probatória quanto à natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados, afastando, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Ademais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há nos autos elementos que demonstrem que a não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos pleiteados acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Os documentos médicos apresentados, embora indiquem a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não evidenciam situação de urgência que não possa aguardar o contraditório ou que demonstre risco iminente à saúde da paciente caso não realize os procedimentos de imediato.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante, beneficiária de plano de saúde que realizou cirurgia bariátrica com perda de 65kg, busca a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas negadas pela operadora sob alegação de finalidade estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o STJ tenha fixado tese no Tema 1069 estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

4. Os documentos médicos apresentados, apesar de indicarem a necessidade de cirurgias reparadoras, não evidenciam situação de urgência que não possa aguardar o contraditório ou que demonstre risco iminente à saúde da paciente caso não realize os procedimentos de imediato.

5. Prudente aguardar a instrução processual, para que se possa aferir com segurança se os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, ou se destinam exclusivamente à finalidade estética, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ e pelo STF na ADI 7265.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1
. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do perigo de dano, não bastando a mera indicação médica sem comprovação de urgência que não possa aguardar o contraditório. 2. Prudente aguardar a realização de prova pericial para aferir o caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, especialmente quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
."-

(N.U 1004165-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Diante desse contexto, mostra-se prudente aguardar a instrução processual, com a realização de prova pericial, para que se possa aferir com segurança se os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, ou se destinam exclusivamente à finalidade estética, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026